Tribunal: STF
Processo: HC 191860
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico transnacional de drogas. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Prisão Preventiva. Grande quantidade de entorpecentes. Periculosidade concreta. Ordem pública. Garantia da lei penal. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Omar Carlos de Toledo em favor de Júlio Cesar Viera Ferreira e Robson Rodrigo Lemes da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 612.115/MS (evento 5).
    Os pacientes foram presos em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico transnacional de drogas (arts. 33 e 40, I, da Lei 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 2). 
    Extraio do ato dito coator:
    ‘(...).
    “A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 
    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    Na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão, porquanto o Juiz de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante dos acusados em preventiva, salientou que "os policiais militares abordaram os autuados quando transitavam com seus veículos pela Rodovia MS/295, no local denominado "Suquinho", situado neste Município, logrando êxito em localizar e apreender, no interior do veiculo Scania, 124, de cor vermelha, com placas paraguaias, no trator NAJ-815 e no semirreboque NAJ-906 conduzido pelo autuado Júlio César Vieira Ferreira, cerca de 490 kg (quatrocentos e noventa quilos) de substância entorpecente análoga a maconha. Por sua vez, no caminhão Scania 124, placas paraguaias trator CBL-591 e semirreboque CCK926, conduzido por Robson Rodrigo Lemes da Silva, os policiais apreenderam 720 kg (setecentos e vinte quilos) de substância entorpecente análoga a maconha" (fl. 23). 
    Na mesma linha argumentativa, consignou a Corte regional que "os pacientes foram presos em flagrante com quantidade deveras expressiva de entorpecente, fato que indicada a gravidade em concreto da conduta perpetrada. A quantidade encontrada não é usual, o que revela uma maior periculosidade dos agentes, como consignado pelo juízo a quo". Ainda, ponderou que "a conduta revelou uma sofisticação maior, uma vez que o entorpecente estava oculto nos pneus dos veículos abordados, de forma a dificultar sua localização em uma eventual abordagem policial. No mesmo sentido, demandou maiores esforços para o acondicionamento, o que denota um maior preparo e a existência de um possível envolvimento de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas" (fls. 37-38). 
    De fato, as circunstâncias mencionadas pelas instâncias ordinárias evidenciam a gravidade concreta do delito em tese cometido e a real possibilidade de reiteração criminosa, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da segregação preventiva para a garantia da ordem pública.
    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 
    Ilustrativamente, menciono: 
    (…)
    Ainda, o Magistrado de primeiro grau destacou que "também se revela necessária a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, observando-se que o(s) autuado(s) reside(m) são residentes no país vizinho, Paraguai, não se podendo concluir que se postos em liberdade neste momento, se apresentará(ão) para os eventuais atos processuais ou mesmo para o cumprimento de alguma sanção imposta em caso de condenação" (fl. 26), circunstância que reforça a imprescindibilidade de manutenção da segregação preventiva também para o fim de assegurar a aplicação da lei penal. 
    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva dos pacientes. 
    Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal). 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Por fim, ressalto que, sob o prisma do entendimento adotado por esta Corte Superior de Justiça acerca da necessidade de manutenção da custódia preventiva em casos como o dos autos, não vejo razões para o processamento deste habeas corpus, notadamente porque expressamente autorizado – pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno deste Superior Tribunal – que o Relator decida o habeas corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com a jurisprudência dominante acerca do tema. 
    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis aos pacientes. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 
    Ao manter a prisão preventiva do Paciente e ratificar as decisões das instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘ há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão, porquanto (...)"os policiais militares (…) logrando êxito em localizar e apreender (...) cerca de 490 kg (quatrocentos e noventa quilos) de substância entorpecente análoga a maconha. Por sua vez, no caminhão Scania 124, placas paraguaias trator CBL-591 e semirreboque CCK926, conduzido por Robson Rodrigo Lemes da Silva, os policiais apreenderam 720 kg (setecentos e vinte quilos) de substância entorpecente análoga a maconha" (original sem grifo). Enfatizou que as circunstâncias mencionadas pelas instâncias ordinárias evidenciam a gravidade concreta do delito em tese cometido e a real possibilidade de reiteração criminosa, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da segregação preventiva para a garantia da ordem pública (…). Ademais, ‘o Magistrado de primeiro grau destacou que "também se revela necessária a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, observando-se que o(s) autuado(s) reside(m) são residentes no país vizinho, Paraguai, não se podendo concluir que se postos em liberdade neste momento, se apresentará(ão) para os eventuais atos processuais ou mesmo para o cumprimento de alguma sanção imposta em caso de condenação, circunstância que reforça a imprescindibilidade de manutenção da segregação preventiva também para o fim de assegurar a aplicação da lei penal’ (original sem grifo).
    Nessas condições, o ato apontador coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que ‘(...) as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). No mesmo sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de os pacientes ostentarem circunstâncias favoráveis não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar dos Pacientes, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora